Tribunal: TJSP
Processo: 1004481-95.2019.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739795
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1004481-
95.2019.8.26.0010, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CONDOMÍNIO
MONTE VERDE, é apelada COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO
DE SÃO PAULO - COHAB.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004481-95.2019.8.26.0010 -Voto no
2
36a. CÂMARA
APELAÇÃO N.o 1004481-95.2019.8.26.0010
APELANTE: Condomínio Monte Verde
APELADA: Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo - COHAB
COMARCA: São Paulo 2a Vara Cível do Foro Regional de Ipiranga

Voto n.° 34907

EMENTA:
DESPESAS
CONDOMINIAIS
-
EXECUÇÃO
-
RESPONSABILIDADE
DO
COMPROMISSÁRIO
VENDEDOR (COHAB) AFASTADA PELA SENTENÇA -
MANUTENÇÃO - APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO
PACIFICADO PELO C. STJ, NO RESP 1345331/RS -
CONDOMÍNIO QUE TINHA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA
TRANSAÇÃO, JÁ QUE EMITIU DECLARAÇÃO DE
REGULARIDADE
DE
DÉBITO
EM
NOME
DA
OCUPANTE.
Apelação improvida

Trata-se de apelação interposta contra a sentença de fls. 129/130, que
julgou extinta execução de despesas condominiais.
Alega o autor, em síntese, que buscou contato com a executada
objetivando saber se a unidade objeto da execução havia sido comercializada, mas não
logrou êxito, conforme comprova o documento de fls. 12/13; que não tinha
conhecimento das transações e nunca teve em sua posse cópia dos documentos que as
fundamentassem; que é indispensável documento hábil para direcionar a cobrança a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004481-95.2019.8.26.0010 -Voto no
3
quem de direito, o que lhe foi negado por parte da apelada; que é notória a má-fé da
recorrida naquela ocasião, ao reter o documento solicitado; que, ademais, no caso de
transferência apenas da posse da unidade aos promitentes compradores, mantida a
propriedade em nome da apelada, deve ela responder solidariamente na presente
demanda; que a execução deve prosseguir, com a inclusão de Gildene Pereira da Silva
no polo passivo, devendo ser levantado o valor penhorado às fls. 63/64.
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls. 151/157).
É o relatório.
Trata-se de execução de débitos condominiais vencidos e não pagos no
importe de R$ 18.989,10, ajuizada em face da Cohab.
A sentença julgou extinta a execução, nos seguintes termos:
“(...)
A ação comporta imediata extinção.
Com efeito, a executada comprovou a cessão da unidade à Sra. Gildene da
Silva Oliveira (f. 102/104), a qual encontra-se ocupando a unidade
atualmente.
E certo é que a exequente já tinha ciência, há tempos, sobre referida cessão
da unidade, eis que o próprio condomínio, representado por sua síndica,
emitiu declaração negativa de débitos em nome da Sra. Gildene (f. 105).
Logo, comprovada a ciência inequívoca da exequente em relação à cessão da
unidade, e sendo certo que as despesas condominiais devem ser suportados
pelos atuais proprietários/ocupantes do imóvel, de rigor o reconhecimento da
ilegitimidade passiva da executada.(...)
Ante o exposto, ACOLHO a exceção de pré-executividade, reconhecendo a
ilegitimidade passiva da executada para JULGAR EXTINTA a presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004481-95.2019.8.26.0010 -Voto no
4
execução, com fulcro no quanto disposto no artigo 485, VI, do CPC.
Em razão da sucumbência, a exequente fica condenado ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10%
sobre o valor atribuído à causa.”
A questão a respeito da responsabilidade pelo pagamento do débito
condominial já ficou decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso
Repetitivo (Resp. no 1345331/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 20/4/2015),
por meio das seguintes teses:
“a) O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações
condominiais não é o registro do compromisso de venda e compra, mas a
relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse
pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do Condomínio acerca
da transação; b) Havendo compromisso de compra e venda não levado a
registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto
sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador,
dependendo das circunstâncias de cada caso concreto; c) Se restar
comprovado: (i) que o promissário comprador imitira-se na posse; e (ii) o
Condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade
passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais
relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador.”
Em exceção de pré-executividade, a Cohab juntou cópia do “Termo de
Proposta para Adesão ao Programa de Recuperação de Créditos para os Conjuntos
Habitacionais denominados Renda Popular” firmado com Gildene da Silva Oliveira (fls.
103/104), em 15.03.2012.
Não se pode negar que o condomínio autor tinha ciência inequívoca da
transação firmada com a Sra. Gildene, já que emitiu declaração de regularidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004481-95.2019.8.26.0010 -Voto no
5
débitos condominiais em seu nome, em 13.03.2012.
Em sendo assim, tal como decidido na sentença, deve ser mantido o
reconhecimento da ilegitimidade passiva da Cohab quanto aos débitos apontados na
inicial, na linha de entendimento do Recurso Repetitivo mencionado.
Embora seja verdade que o condomínio buscou extrajudicialmente
informações a respeito da transferência da titularidade da unidade, recebendo negativa
por parte da apelada, a verdade é que podia ter buscado tais informações por outros
meios, mas preferiu propor a ação em face da Cohab, por sua conta e risco, mesmo
tendo ciência inequívoca da existência de transação com a Sra. Gildene, como dito, de
forma que a sentença deve ser mantida na íntegra, inclusive em relação ao ônus de
sucumbência.
Anote-se que, em atenção ao disposto no §11, do art. 85, do CPC, os
honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença ficam majorados para 12%
sobre o valor da causa.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

Jayme Queiroz Lopes
Relator